Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707745-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DELZA LOPES DA SILVA, RODRIGO SILVA FRANCISCHETTI D E S P A C H O Nada a prover acerca da petição ID 56541575, tendo em vista que a apreciação dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso já foi feita pela Decisão de ID 56354856, ocasião em que não foi identificado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além de que não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. À Secretaria para as providências dispostas na parte final da Decisão de ID 56354856. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator